Tribunal: TJDFT
Processo: 0713787-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PENSIONAMENTO. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação de pensão alimentícia em favor da ex-consorte, ora agravante.
2. A ora recorrente, atualmente com 53 (cinquenta e três) anos de idade, sustenta que há aproximadamente 15 (quinze) anos não exerce qualquer atividade laboral, em decorrência de um histórico de comportamento controlador e restritivo por parte do ex-cônjuge, que resultou em sua dependência financeira. Ademais, sua condição foi agravada por problemas de saúde crônicos, como depressão e fibromialgia. 2.1. Os elementos de prova trazidos aos autos comprovam a situação de hipossuficiência, bem como o diagnóstico de fibromialgia, cervicalgia, lombalgia e hipertensão.
3. Nesse contexto, está demonstrada, ao menos indiciariamente, a necessidade de pensionamento à recorrente, uma vez que ela não tem condições de prover o próprio sustento, no presente momento, notadamente em razão da redução de sua capacidade laboral decorrente de problemas de saúde crônicos que comprometem sua autonomia e qualidade de vida. Por essa razão a medida excepcional está devidamente justificada.
4. Em relação à capacidade econômica do recorrido, não há informações nos autos a respeito da sua renda. Assim, os alimentos provisórios devem ser fixados no montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.